Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICATIVO WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DE FOTO E NOME DO AUTOR. ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI DO MARCO CIVIL DA INTENET. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Recurso do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar a parte ré na obrigação de bloquear o número (61) 9437-7194 e fornecer os dados que possuir referente ao número (61) 9437-7194, sob pena de multa diária.
2. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer porque, em maio do corrente ano, foi informado por terceiro de que estavam usando sua foto e nome pelo aplicativo WhatsApp vinculado ao número (61) 9437-7194 para exigir dinheiro de pessoas diversas. Alega que enviou mensagem a tal número requerendo a desvinculação de sua foto do perfil, fato que não foi atendido, pois o perfil o bloqueou. Assevera que encaminhou mensagem para o WhatsApp, via e-mail e pelo “Fale Conosco”, mas o perfil não foi bloqueado, bem como procedeu ao boletim de ocorrência junto à delegacia eletrônica. Defende o seu direito ao fornecimento dos dados do ofensor e o bloqueio do número no aplicativo WhatsApp para evitar que sua imagem seja indevidamente utilizada.
3. O Facebook suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que embora as duas empresas – Facebook Brasil e WhatsApp Inc. – pertençam ao mesmo grupo, certo é que uma empresa não pode ser responsabilizada pelo serviço prestado por outra pessoa jurídica totalmente diversa, apenas com base na Teoria da Aparência. Além disso, suscita a preliminar de falta de interesse de agir, pois “a identificação do remetente de uma mensagem enviada via WhatsApp pode – e deve – ser buscada pela parte interessada junto à operadora de telefonia móvel responsável pela sua linha, independentemente da adoção de qualquer providência pelo provedor do referido aplicativo”.
4. No mérito, defende que “como o Facebook Brasil não é proprietário, provedor ou operador do aplicativo WhatsApp, não tem condições de interferir no funcionamento da empresa WhatsApp Inc. – única responsável pelo referido aplicativo”.
5. Acrescenta que “não há previsão legal nos dispositivos aplicáveis à hipótese impondo o dever de fornecimento de dados como “conexão, tais como localização, IP, redes conectadas, IMEI e e-mail utilizado no celular para download do aplicativo, que devem ser fornecidos”, (arts. 5, IV e X da CF; arts. 3, II, 7, 8, 15 e 22 do Marco Civil da Internet, sob pena de violação ao princípio da legalidade (artigo 5o, II, CF)”.
6. Por fim, impugna o valor da multa fixada pelo juízo de origem.
7. Equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC). Configurada a relação de consumo, segundo o disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços por defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização.
8. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
9. No caso em apreço, o cerne da questão posta à cognição judicial é a utilização de aplicativo WhatsApp por terceira pessoa, com a utilização de foto e nome do autor, com vistas a obter vantagem patrimonial.
10. O Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., na qualidade de filial do Facebook Inc.[1] (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), deve ser considerado parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Nesse sentido: REsp 1568445/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020.
11. Cumpre ressaltar que, muito embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo Facebook tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
12. A presente demanda está amparada pelo binômio utilidade-necessidade, consagrado pela doutrina clássica para definir o que seja interesse, atado à adequação, a significar o enquadramento da pretensão processual na correta moldura jurídica. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
13. Na espécie, restou incontroversa a utilização do aplicativo WhatsApp por terceira pessoa, vinculado a linha não habilitada em nome do autor, mas com a utilização de seu nome e foto, a fazer crer que se tratava do perfil do usuário (ID 19795358). Vale dizer, não se trata de clonagem de chip telefônico, com o mesmo número do consumidor, mas sim do uso da imagem do autor em número desconhecido, o que afasta a responsabilidade da operadora telefônica.
14. O artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas.
15. Nesse contexto, em seu artigo 10, §1o, permite que o provedor responsável pela guarda disponibilize os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial.
16. Além disso, as medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara, consoante determina o §4o, do art. 10, da Lei n° 12.965/14.
17. Já o art. 22 da mesma Lei dispõe que a parte interessada poderá, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda, o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, mas desde que haja fundado indício da ocorrência de ilícito, conforme inciso I do § único do mesmo dispositivo legal, senão vejamos:
“Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.
Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;”.
18. Portanto, os direitos à privacidade e liberdade de comunicação devem ser compatibilizados com o direito do requerente à identificação daquele que está se utilizando do aplicativo WhatsApp para obter vantagem ilícita em nome do demandante.
19. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO IP. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER. GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
1. Ação ajuizada em 15/06/2015. Recurso especial interposto em 17/05/2018 e atribuído a este gabinete em 09/11/2018.
2. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual relata a recorrida que foi surpreendida com a informação de que suas consultoras estariam recebendo e-mails com comunicado falso acerca de descontos para pagamento de faturas devidas à empresa.
3. O propósito recursal consiste em definir a obrigatoriedade de guarda e apresentação, por parte da provedora de aplicação de internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas aos endereços IPs.
4. Os endereços IPs são essenciais arquitetura da internet, que permite a bilhões de pessoas e dispositivos se conectarem à rede, permitindo que trocas de volumes gigantescos de dados sejam operadas com sucesso.
5. A versão 4 dos endereços IPs (IPv4) esgotou sua capacidade e, atualmente, há a transição para a versão seguinte (IPv6). Nessa transição, adotou-se o compartilhamento de IP, via porta lógica de origem, como solução temporária.
6. Apenas com as informações dos provedores de conexão e de aplicação quanto à porta lógica de origem é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet, que estejam utilizam um compartilhamento da versão 4 do IP.
7. O Marco Civil da Internet dispõe sobre a guarda e fornecimento de dados de conexão e de acesso à aplicação em observância aos direitos de intimidade e privacidade.
8. Pelo cotejamento dos diversos dispositivos do Marco Civil da Internet mencionados acima, em especial o art. 10, caput e § 1o, percebe-se que é inegável a existência do dever de guarda e fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de origem.
9. Apenas com a porta lógica de origem é possível fazer restabelecer a univocidade dos números IP na internet e, assim, é dado essencial para o correto funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Portanto, sua guarda é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem protegidos em lides judiciais ou em investigações criminais.
10. Recurso especial não provido.
(REsp 1777769/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019)
20. Assim, tendo em vista a comprovação do dano suportado pelo ora recorrido com a utilização de seu nome e imagem na prática de ato ilícito, o provimento parcial dos pedidos é medida imperativa de modo a evitar a continuação da prática delitiva (bloqueio do número no aplicativo WhatsApp) e auxiliar na obtenção dos dados necessários para a identificação do autor das mensagens.
21. No tocante ao valor da multa pelo descumprimento, melhor sorte não assiste ao recorrente. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
22. Na espécie, o Juízo a quo fixou multa diária de R$ 1.000,00, no que se refere à obrigação de bloquear o número (61) 9437-7194, e de R$500,00, em caso de descumprimento da obrigação de fornecer os dados que possuir referente ao número (61) 9437-7194. Tais valores são coerentes com a relevância do conflito discutido, a preservar a proporcionalidade e a razoabilidade.
23. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
24. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.
25. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook